Tribunal: TJSP
Processo: 0023320-07.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado conservado - Réu com mau antecedente e também reincidente - Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado conservado - Réu com mau antecedente e também reincidente - Recurso parcialmente provido